Tribunal: TJSP
Processo: 2249215-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249215-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é impetrante ANDRE LUIZ
REDIGOLO DONATO e Paciente DANIELE APARECIDA SORRANTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249215-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27.406
2
Habeas Corpus Criminal no 2249215-29.2020.8.26.0000
Impetrante: Andre Luiz Redigolo Donato
Paciente: Daniele Aparecida Sorrantini
Corréu: Ivan Aparecido Osório
Comarca: Matão
Voto no 27.406

Vistos.
Insurge-se
o
Advogado
ANDRÉ
LUIZ
REDIGOLO
DONATO contra a r. decisão de fls. 49/50 (destes autos), proferida pelo
MMo Juiz de Direito da Vara Criminal de Matão, que indeferiu pedido de
prisão domiciliar formulado pela ré, ora paciente, DANIELE APARECIDA SORRANTINI (processo no
0000799-79.2017.8.26.0347).
Esta, a suma da impetração.
A liminar foi negada por este Relator.
Dispensadas
as
informações,
sobreveio
parecer
Ministerial propondo a denegação da ordem.
É o essencial a relatar.
Voto.
Mantém-se a r. decisão impugnada.
Com efeito, as autoridades de saúde pública ainda não
recomendaram o esvaziamento de estabelecimentos penais como forma
de prevenir eventual disseminação do novo coronavírus, não podendo o
Poder Judiciário, portanto, sem qualquer subsídio técnico, adotar
providências açodadas a respeito.
Ademais, não há informação de que a paciente, embora
lactante, pertença ao grupo de risco das pessoas mais suscetíveis à
ação da COVID-19.
Por outro lado, incabível a prisão domiciliar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2249215-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27.406
3
fundamento no artigo 318, V, do CPP, tendo em vista a restrição
prevista no artigo 318-A, I, do mesmo Estatuto.
Com efeito, a paciente foi condenada, pelo crime de
roubo agravado, a uma pena carcerária de oito anos, onze meses e
vinte e oito dias de reclusão, em regime fechado.
Tendo a condenação se originado em crime praticado
com violência e grave ameaça contra pessoa, a prisão domiciliar se
mostra incabível.
Em face do exposto, ausente constrangimento, meu
voto se inclina pela denegação da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator